Tribunal: TJDFT
Processo: 0733839-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733839-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO RAMOS DA SILVA TORRES, CHRISTIANE FERREIRA GUERRA TORRES AGRAVADO: LARISSA MARINA SOUSA NIZIO, THOMAS FELIX SOUSA NIZIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados LUIZ AUGUSTO RAMOS DA SILVA TORRES e CHRISTIANE FERREIRA GUERRA TORRES contra decisão que, em ação na fase de cumprimento de sentença proposta por LARISSA MARINA SOUSA NIZIO e THOMAS FELIX SOUSA NIZIO, rejeitou impugnação à penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na QI 05, conjunto F, casa 94, Guará/DF (ID 136667168 do processo de origem). Os executados em suas razões recursais de ID 40070900, alegam que o imóvel penhorado é bem de família, porque é o único bem do casal e se presta à moradia familiar, consoante restou demonstrado através de documentação que instruiu o cumprimento de sentença. Argumentam que o fundamento motivador para a determinação da penhora sobre o imóvel deriva da compreensão de que a dívida que originou este processo decorre da aquisição do bem. No entanto, aduzem que a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, inciso II, da Lei 8.009/90 somente se aplica aos casos de financiamento obtidos para a construção ou aquisição de imóveis, o qual não seria passível de aplicação ao presente caso. Informam que o cumprimento de sentença em questão originou-se em razão da discussão a respeito do quantum devido em relação a uma parcela do pagamento do imóvel objeto da constrição, o qual foi acordado em contrato particular, não configurando hipótese de dívida originária de contrato de financiamento, assim, não seria possível enquadrar o imóvel indicado pelos credores para constrição na exceção à regra da impenhorabilidade. Sustentam que a decisão agravada é nula por ter sido proferida inovando nos argumentos jurídicos sem ter oportunizado às partes a possibilidade de manifestação a respeito da tese a respeito da penhorabilidade do imóvel em razão da origem do débito exequendo estar relacionada ao bem objeto de constrição, em total afronta ao disposto no art. 10 do CPC. Defendem que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pois a demora do percurso processual pode causar dano irreparável com a venda do imóvel, e porque a decisão contraria o entendimento de impenhorabilidade do bem de família, bem como não foi dada a oportunidade para as partes se manifestarem sobre o novo argumento jurídico utilizado para manter a penhora sobre o imóvel. Ao final, pleiteiam a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso com a exclusão da penhora sobre o bem imóvel. No mérito, requerem o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja desconstituída a penhora sobre o bem de família dos agravantes, bem como para tornar sem efeito a decisão agravada por ter violado o disposto no art. 10 do CPC. Preparo regular (ID 40074880). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Os agravantes sustentam, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. A Lei n. 8.009/1990, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou em seu art. 1o, que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Não obstante a Lei n. 8.009/1990 tenha consagrado a impenhorabilidade do bem de família, é certo que o seu art. 3o ressalva a possibilidade de penhora em determinados casos. Confira-se: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.” A exegese sistemática da Lei n. 8.009/1990 revela nítida preocupação do legislador no sentido de impedir a deturpação do benefício legal, vindo a ser utilizado como artifício. Sobre o tema, verifica-se que a jurisprudência entende cabível aplicar a exceção da impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, inc. II, da Lei n. 8.009/1990 nas hipóteses em o credor busca ser ressarcido de dívida relacionada ao próprio contrato de promessa de compra e venda do imóvel, quando o devedor não possui outro bem passível de assegurar o juízo da execução. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. DÍVIDA ORIUNDA DE NEGÓCIO ENVOLVENDO O PRÓPRIO IMÓVEL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, II, DA LEI N. 8.009/1990. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao interpretar as normas regentes do instituto do bem de família, adotou solução em desconformidade com a jurisprudência desta Corte, que possui orientação no sentido de ser possível a penhora do bem de família, quando o resultado da dívida exequenda for decorrente do contrato de compra e venda do próprio imóvel, motivo pelo qual foi necessária a reforma do acórdão estadual para realinhá-lo ao entendimento assente nesta Corte Superior e restabelecer a decisão interlocutória que considerou possível a penhora do imóvel. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1537373/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. DÍVIDA RELATIVA AO PRÓPRIO BEM. § 1o DO ART. 833 DO CPC. NOVA AVALIAÇÃO. INDEFERIMENTO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Em Execução movida para a cobrança de dívida relativa a contrato de promessa de compra e venda de imóvel, é possível a penhora do bem respectivo, não sendo oponível a alegação de impenhorabilidade de bem de família, aplicando-se o § 1o do art. 833 do Código de Processo Civil. 2 - A verificação de diferença pouco expressiva (diante do valor total do imóvel) entre o valor de avaliação considerado correto pela Executada - a qual levou em consideração apenas anúncios extraídos da internet referentes a imóveis similares - e aquele apontado pelo Oficial de Justiça, por si só, não caracteriza vício da avaliação, a ensejar a repetição da diligência. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1155777, 07170024320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, constata-se a possibilidade de se estender a exceção do art. 3o, inc. II, da Lei n. 8.009/1990 para a situação configurada no processo de origem em que o débito perseguido tem origem relacionada ao cumprimento de obrigação de pagar quantia certa relacionada ao contrato de promessa de compra e venda do imóvel celebrado entre as partes, e assim impedir o enriquecimento ilícito dos compradores do imóvel em detrimento dos vendedores, consoante entendimento adotado pelo jurisprudência, razão pela qual não se mostra possível, neste momento processual, a alteração pretendida pelos agravantes. Outrossim, não se verifica a plausibilidade na alegação de que a decisão agravada não observou o princípio de vedação à decisão surpresa contido no art. 10 do CPC, pois foram os próprios agravantes executados que trouxeram em sua impugnação à penhora a tese da impenhorabilidade do bem de família, incumbindo ao magistrado a análise se tal alegação enquadra-se na regra de impenhorabilidade prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/1990, ou se a constrição pode ser efetivada por se enquadrar em uma das exceções previstas no art. 3o da referida norma. Dessa forma, tendo em vista a ausência da probabilidade do direito, a decisão agravada deve ser mantida. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 10 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora